Tribunal: TJPA
Processo: 0802828-48.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802828-48.2021.8.14.0061

APELANTE: MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA

APELADO: MARCELLO GOMES TARTAGLIA TRANSPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0802828-48.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS

ADVOGADA:JOSÉ MARIO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARCELLO GOMES TARTAGLIA TRANSPOSTADORA LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MSM Comércio Varejista de Pneus contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de execução de título extrajudicial em razão do abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC, após insucesso na citação do executado e ausência de manifestação da parte exequente, mesmo após tentativa de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo de execução por abandono da causa ocorreu de forma válida, à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte exequente, quando esta não impulsiona o feito no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação pessoal do exequente foi regularmente expedida ao endereço constante dos autos, conforme previsto no art. 485, §1º, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC, mas restou infrutífera, tendo a correspondência retornado com a anotação de mudança de endereço.

4.

A presunção de validade da intimação se mantém quando a parte não comunica ao juízo a alteração de endereço, nos termos do art. 77, V, do CPC, sendo ônus processual do exequente manter seus dados atualizados.

5.

A extinção do feito é legítima diante da inércia da parte exequente, inexistindo vício na decisão recorrida ou cerceamento de defesa, uma vez que a intimação pessoal, ainda que não efetivamente recebida, foi encaminhada ao endereço constante da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a intimação pessoal do exequente é encaminhada ao endereço constante dos autos, presumindo-se válida mesmo que não recebida, caso a parte não tenha atualizado seu endereço junto ao juízo.

2.

A inércia da parte autora no curso da execução, somada à ausência de atualização de seus dados cadastrais, legitima a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, j. 27.02.2019; TJDFT, Ap. Cív. 0020173-72.2011.807.0007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 12.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802828-48.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS

ADVOGADA:JOSÉ MARIO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARCELLO GOMES TARTAGLIA TRANSPOSTADORA LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS
contra
MARCELLO GOMES TARTAGLIA TRANSPORTADORA - EPP
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa, alegando, em síntese, a ausência de intimação pessoal válida da parte exequente e falhas no sistema eletrônico de intimações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega o apelante, em síntese, que:

·

o processo foi extinto sem que houvesse intimação pessoal válida da parte exequente para suprir a omissão no prazo legal, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC;

·

o Juízo de origem considerou o processo abandonado com base em inércia processual, após tentativa frustrada de citação do executado e ausência de manifestação do exequente após intimação eletrônica — que não foi efetivamente recebida por falha do sistema PJe;

·

a sentença de extinção foi a única publicação que, de fato, chegou ao conhecimento do advogado, uma vez que ocorreu via Diário da Justiça, ao contrário das demais comunicações eletrônicas que não foram recebidas nem visualizadas no sistema;

·

alega que, segundo orientação recebida pelo suporte técnico do tribunal, seria necessário acessar diariamente o sistema PJe para verificar intimações, prática que não substitui o dever institucional de intimação formal por publicação ou via pessoal, quando exigido por lei.

No mérito, sustenta que:

·

a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos:

1.

Intimação do advogado constituído;

2.

Intimação pessoal da parte, a qual deve ser efetiva, ou, em caso de insucesso, substituída por intimação por oficial de justiça e, se ainda infrutífera, por edital — o que não ocorreu no presente caso;

·

a intimação pessoal determinada nos autos foi devolvida com a anotação de “mudou-se”, tornando-a ineficaz, sem que o juízo tenha esgotado os meios legais para realizar a notificação válida (como manda o art. 256 do CPC);

·

a jurisprudência é pacífica ao exigir intimação pessoal válida da parte para configuração de abandono da causa, conforme Súmula 30 do TJPA e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1323676/MA e AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR);

·

Afirma que a empresa exequente não foi negligente e não pode ser prejudicada por falhas do sistema ou omissões do juízo quanto à observância do devido processo legal.

Nesse contexto, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal válida, sendo determinado o regular prosseguimento da execução, a fim de possibilitar a recuperação do crédito original da exequente, que perfazia mais de R$ 8.106,37. E que, eventualmente, sejam anulados os atos posteriores à sentença extintiva, permitindo novo impulso processual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802828-48.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS

ADVOGADA:JOSÉ MARIO DE CARVALHO NETO

APELADO: MARCELLO GOMES TARTAGLIA TRANSPOSTADORA LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço da apelação do exequente porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012,
caput
, do CPC.

A demanda é uma execução de título extrajudicial, embasada em três notas fiscais e cujo montante, atualizado até 31/08/2021 era de R$ 8.106,37 (Oito mil, cento e seis reais e trinta e sete centavos).

No dia 18 de outubro de 2021 o Juízo determinou a citação do executado (PJe Id nº 16.369.375).

De acordo com a certidão (PJe Id nº 16.369.378), o mandado não foi cumprido:

“Certifico que, em cumprimento ao manado de CITAÇÃO, diligenciei até o endereço indicado no manado e, estando aí, ao menos, por três vezes, para citar pessoalmente o Sr. MARCELO GOMES TARTAGLIA, contudo aí não o localizei, tendo sido informado por sua secretária de que ele e a esposa encontram-se viajando e não soube dizer quando retornariam à comarca de Tucuruí. Aí estive no último dia 15 de março, às 10horas. Por motivo de ter-se esgotado o prazo para diligenciar, suspendi as diligências, aguardando que o citando retorne à comarca, devolvo o mandado na secretaria do feito para ulterior diligências. Dou fé. Tucuruí, 15 de março de 2022”.

O exequente não promoveu o andamento processual; foi determinada a expedição de intimação pessoal (PJe Id nº 16.369.383) para adotar as medidas cabíveis, sob pena de extinção do processo:

“
De ordem do Juiz
THIAGO CENDES ESCÓRCIO
, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, na forma da lei,
INTIMO
A requerente
MARCELO GOMES TARTAGLIA - TRANSPORTADORA
, com endereço Avenida Visconde de Sousa Franco, n 829, bairro Reduto, Belém/PA, através de Advogado constituído nos autos, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça
(ID 54540021),
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, Eu (Marilene Leal, matrícula
88809951), digitei”.

O mandado de intimação foi expedido para ser cumprido por carta com aviso de recebimento - AR (PJe Id nº 16.369.385). A intimação não foi cumprida, retornou com a informação de que o exequente havia se mudado do endereço constante dos autos (PJe Id nº 16.369.387).

Sabe-se que é obrigação da parte, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC, manter o seu endereço atualizado, de modo a possibilitar as intimações pessoais, e o apelante-credor não observou o seu dever legal.

Assim, não ocorrendo a intimação pessoal do apelante-exequente por motivo de mudança de endereço, considera-se cumprida a exigência prevista no § 1º do art. 485 do CPC, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço constante na petição inicial, conforme os arts. 77, inc. V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Sobre a questão, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMADA. CREDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR. DESINTERESSE. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Na presente hipótese houve a extinção do processo de execução nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em decorrência do abandono do processo pelo credor.

2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário de Justiça, de acordo com a regra prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

3. No caso, diante do transcurso do prazo para manifestação por meio do DJe, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do credor, com advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2.1 Ocorre que o credor deixou de informar ao Juízo a atualização de seu endereço, o que faz presumir a validade da intimação dirigida ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274 do CPC.

4. A constituição de novo advogado pelo apelante após publicado o despacho que advertiu o credor a respeito da necessidade de impulsionar o curso do processo não impõe a realização de nova publicação de atos anteriores em nome do patrono constituído posteriormente, assim como não permite a reabertura de prazo já precluso.

5. Nas ações de execução em que não há resistência dos devedores o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária. 5.1. Nesses casos a orientação prevista no enunciado nº 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não é aplicável.

6. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução as normas jurídicas que disciplinam o procedimento comum. 6.1. Em virtude da ausência de previsão normativa específica, no processo de execução, para as hipóteses de abandono do processo pelo credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT. Acórdão 1340797, 00201737220118070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, diferente do alegado pelo apelante-exequente, a sua intimação pessoal não é fruto de falha do sistema PJe, mas decorrente do procedimento descrito no art. 274, parágrafo único, do CPC:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.”

Nesses termos, cumpridas as exigências legais, impõe-se a manutenção da r. sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

Isso posto,
conheço da apelação do exequente e nego provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do e. STJ no AgInt nos EREsp1.539.725/DF.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/04/2025